Tribunal: TJSP
Processo: 0102826-06.2009.8.26.0547
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de Declaração. Nulidades afastadas. Recorrente que não observou o disposto no art. 278 do CPC. Hipótese, ademais, de aplicação do princípio do "pas de nullité sans grief", pelo qual, não há nulidade sem prejuízo. Embargos dos embargos. Oposição possível desde que subsista vício já apontado nos declaratórios primevos. Recorrente que pretende a apreciação de questões preclusas,

Ementa:
Embargos de Declaração. Nulidades afastadas. Recorrente que não observou o disposto no art. 278 do CPC. Hipótese, ademais, de aplicação do princípio do "pas de nullité sans grief", pelo qual, não há nulidade sem prejuízo. Embargos dos embargos. Oposição possível desde que subsista vício já apontado nos declaratórios primevos. Recorrente que pretende a apreciação de questões preclusas, considerando-se que não foram aventadas nos embargos opostos anteriormente pelos autores. Embargos parcialmente não conhecidos, e rejeitados na parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000749397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0102826-06.2009.8.26.0547/50001, da Comarca de Santa Rita do Passa
Quatro, em que é embargante REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS TABAPUÃ
LTDA, são embargados DORA FERNANDES DE SOUZA PINTO, CARMEN LIA
DE SOUZA PINTO (POR SI E) (INVENTARIANTE) e JOÃO DE SOUZA PINTO
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte dos embargos e, na parte
conhecida, rejeitaram, com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E
COSTA NETTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No: 41.642
EDEC. No: 0102826-06.2009.8.26.0547/50001
COMARCA: Santa Rita do Passa Quatro
EBTE. : Representações Comerciais Tabapuã Ltda
EBDOs.: Carmen Lia de Souza Pinto (por si e) (inventariante) e Outro
EBDA. : Dora Fernandes de Souza Pinto
Embargos
de
Declaração.
Nulidades
afastadas.
Recorrente que não observou o disposto no art. 278 do
CPC. Hipótese, ademais, de aplicação do princípio do
“pas de nullité sans grief”, pelo qual, não há nulidade
sem prejuízo. Embargos dos embargos. Oposição
possível desde que subsista vício já apontado nos
declaratórios primevos. Recorrente que pretende a
apreciação de questões preclusas, considerando-se que
não
foram
aventadas
nos
embargos
opostos
anteriormente pelos autores. Embargos parcialmente
não conhecidos, e rejeitados na parte conhecida.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela requerida
Representações Comerciais Tabapuã em face do v. acórdão de fls. 326/329, que
acolheu parcialmente embargos de declaração opostos pelos autores contra o
aresto de fls. 305/309, pelos quais restou afastada a extinção da ação, julgando-a
parcialmente procedente para declarar nula a compra e venda da “Fazenda Santa
Lúcia I”, determinando-se a imediata imissão na posse pelos autores, competindo
à requerida Dora o pagamento de honorários advocatícios aos patronos dos
autores no correspondente a 10% do valor atribuído à causa, repartidos os ônus
sucumbenciais à proporção de metade para os demais litigantes, cuja honorária foi
igualmente arbitrada em 10% do valor dado à causa.
Pretendendo a declaração de nulidade de atos praticados
nos autos, a embargante afirma que não houve a necessária habilitação dos
herdeiros da corré Dora, falecida em 02/08/2017. Ademais, para a hipótese dos
autos, era necessária outorga uxória de Dora, nos termos do art. 73 do CPC,
porquanto cônjuge do autor João de Souza Pinto (espólio representado por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Carmen). Aponta a existência de prejudicialidade externa desta ação com aquela
de usucapião proposta pela ora recorrente. Por fim, pugna pela convolação do
negócio jurídico, nos termos do art. 170 do Código Civil.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 366/372).
É o relatório.
O campo de aplicação dos embargos de declaração limita-
se à existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão, conforme o
disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Obscuridade é ausência de
clareza impedindo-se a compreensão exata da sentença em sua motivação. A
contradição é a desconformidade entre o que relevou o julgado e o que a final foi
decidido. A omissão resulta na falta de exame, ou de menção, de determinados
aspectos relevantes da causa viciando o silogismo decorrente do dispositivo.
Nesse sentido, as nulidades arguidas não necessitariam ser
objeto destes declaratórios, que, repise-se, destinam-se ao aclaramento e
correção das decisões proferidas.
Contudo, tais temas serão objeto de apreciação por esta
Relatoria.
Inicialmente, cumpre relevar que, segundo dispõe o art. 278
do CPC, “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que
couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.
“In casu”, a questão relativa à ausência de outorga uxória
para propositura da ação poderia ter sido alegada em sede de contestação, o que
não ocorreu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
De igual modo, ao ser intimada para responder aos
embargos declaratórios opostos pelos autores (fl. 320), a requerida Tabapuã
quedou-se silente e esta seria a oportunidade para noticiar o falecimento da
corré Dora, requerendo a habilitação de seus herdeiros.
De qualquer maneira, o princípio do “pas de nullité sans
grief” não há nulidade sem prejuízo impõe-se no processo por aplicação dos
princípios do aproveitamento e da finalidade dos atos processuais, a fim de que a
tutela jurisdicional seja útil, com resultado e eficácia às suas partes.
É por isso que sempre que um ato qualquer for praticado no
processo de forma diversa daquela estabelecida pelo modelo dogmático inscrito
com a norma processual, mas sem causar prejuízo à defesa à luz do devido
processo legal, ocorrerá a sua convalidação com a continuidade do processo até a
justa composição da lide.
Na hipótese sob exame, não se verifica qualquer prejuízo,
porquanto, embora não tenha sido formalizada regular habilitação dos
herdeiros/espólio, a coautora Carmen Lia foi também nomeada inventariante do
espólio da genitora e corré Dora, cujo inventário tramita conjuntamente com o do
falecido João de Souza (fl. 347).
Também não há lugar para reconhecimento de nulidade pela
ausência de outorga uxória para propositura da ação, considerando-se que este
feito iniciou quando já falecido João de Souza, ou seja, quando o matrimônio com
a corré Dora se encontrava extinto.
Quanto ao mais, não se conhece do recurso.
Os presentes embargos deveriam ter sido opostos ao v.
acórdão de fls. 305/309, que acolheu parcialmente o apelo interposto pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
autores, publicado em 24/01/2018 (fl. 310), especialmente porque a matéria ora
abordada – além das nulidades arguidas – diz respeito ao conteúdo daquela
decisão, e não do aresto de fls. 326/329, que recebeu parcialmente os embargos
opostos pelos autores tão somente para adequação dos ônus sucumbenciais.
Cumpre ressaltar que, à exceção do tema agitado nos
embargos de fls. 312/314 honorários de sucumbência , e resolvido pela decisão
de fls. 326/329, as demais questões foram cobertas pelo manto da preclusão,
considerando-se que não sobreveio pleito tempestivo de seu aclaramento.
Não bastasse, é assente o entendimento de que embargos
de embargos só são possíveis quando subsistir o vício ou dúvida suscitados nos
primeiros declaratórios, obstada a inovação da matéria nos embargos posteriores,
tal qual aqui pretende a recorrente.
Segundo escólio de Nelson Nery Jr e Rosa Maria de
Andrade Nery, “É possível a interposição de EmbDcl contra decisão, sentença ou
acórdão proferido no julgamento de EmbDcl, desde que: a) subsista sem solução o
vício apontado nos primeiros EmbDcl (omissão, obscuridade ou contradição); ou
que b) haja, na decisão sobre os EmbDcl, novo vício passível de correção por
meio de EmbDcl. Pelo mesmo raciocínio, são interponíveis segundos, terceiros,
quartos etc. EmbDcl, quando ocorrer uma das duas situações aqui mencionadas,
que autorizam a renovação dos EmbDcl. Caberão EmbDcl enquanto não for
extirpado o vício constante da decisão embargada. Admitindo novos EmbDcl se a
decisão dos EmbDcl contiver algum dos vícios do CPC 1022: Bondioli. Emb.
Declaração, n. 53, p. 273/274, com base no CPC/1973”.1
Em verdade, o que se observa aqui, é uma tendência
procrastinatória da embargante, a impor futura repressão em caso de reincidência.
1 in “Código de Processo Civil Comentado”, 2 ed. em e-book baseada na 16 ed .impressa, RT,
nota 11 ao art. 1.022

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sem prejuízo, intime-se o espólio de Dora Fernandes de
Souza Pinto (falecida), na pessoa de sua inventariante Carmen Lia de Souza Pinto
(coautora neste feito), para que regularize sua representação processual em 30
dias.
Posto isto, não se conhece de parte dos embargos, os
quais, na parte conhecida, são rejeitados, com determinação.
MAURO CONTI MACHADO
Relator